Tribunal: STF
Processo: ARE 831730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. APLICAÇÃO, EM AMBOS OS CASOS, DO REGIME ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TESE APENAS AOS INVENTÁRIOS JUDICIAIS EM QUE NÃO TENHA HAVIDO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PARTILHA E ÀS PARTILHAS EXTRAJUDICIAIS EM QUE AINDA NÃO HAJA ESCRITURA PÚBLICA. TEMAS 498 E 809 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C ANULAÇÃO DE PARTILHA - UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO À SUCESSÃO NOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A CONVIVÊNCIA - ART. 1.729, DO CÓDIGO CIVIL - PATRIMÔNIO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - HERDEIRO ASCENDENTE - RECURSO PROVIDO.
    O legislador ao disciplinar a sucessão no novo Código Civil estabeleceu normas diferenciadas em relação à união estável e o casamento, optando por tal disciplinamento ainda que pudesse ter equiparado, não produzindo, a união estável, efeitos sucessórios de igual forma ao cônjuge e não havendo se falar em inconstitucionalidade do regramento jurídico especial.” (Doc. 4, p. 37)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 5, p. 15-17).
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 226, § 3º, da Constituição da República. Em síntese, alega a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil e pleiteia a aplicação do disposto no artigo 1.829 do referido diploma legal à hipóteses dos autos, por ser anti-isonômica a discriminação entre direitos sucessórios de cônjuges e companheiros (Doc. 5, p. 41-44, e Doc. 6, p. 1-7).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 10).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 6, p. 35-37).
    Interposto agravo para esta Corte (Doc. 6, p. 42-46, e Doc. 7, p. 1-7), o processo foi devolvido ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 498 da Repercussão Geral – RE 646.721 (Doc. 8).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C.C. ANULAÇÃO DE PARTILHA - UNIÃO ESTÁVEL - DIREITO À SUCESSÃO DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A CONVIVÊNCIA - ARTIGO 1.729 DO CÓDIGO CIVIL - PATRIMÔNIO ANTERIOR - HERDEIRO ASCENDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
    I) De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’. (STF, RE 646721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).
    Contudo, no mesmo julgado restou asseverado que ‘com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública’.
    II) Na presente hipótese não se aplica a orientação firmada pela Excelsa Corte, porquanto quando da sua publicação já havia escritura pública de inventário por arrolamento de bens realizada há mais de dez anos.
    III) Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 50, p. 1)
    Ato contínuo, o autos foram novamente remetidos a esta Corte (Doc. 56).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, em 10/5/2017, ao julgar os Recursos Extraordinários 646.721 e 878.694, Temas 498 e 809 da Repercussão Geral, esta Corte assentou ser inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1.790 do Código Civil, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1.829 do Código Civil.
    Nada obstante, a fim de se preservar a segurança jurídica, a Corte modulou os efeitos da decisão para determinar que o entendimento supra somente é aplicável “aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública”. Confiram-se as ementas dos referidos julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL À SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
    1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a ‘inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico’, aplicando-se à união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011)
    2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso.
    3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
    4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’.” (RE 646.721, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 10/5/2017, DJe de 11/9/2017, grifei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
    1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável.
    2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.
    3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso.
    4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
    5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002’.” (RE 878.694, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 10/5/2017, DJe de 6/2/2018)
    In casu, o Tribunal a quo deixou de exercer a retratação em razão de a escritura pública de inventário por arrolamento de bens ter sido realizada há mais de dez anos da publicação dos acórdãos supra.
    Deveras, havendo inventário extrajudicial com escritura pública lavrada em data anterior ao julgamento dos paradigmas de repercussão geral, não é possível, na hipótese dos autos, a aplicação do disposto no artigo 1.829 do Código Civil para fins de direitos sucessórios da companheira.
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente